Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012481-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGROPEC MISTA VALE DO SEPUTUBA LTDA - CNPJ: 14.937.767/0001-56 (EMBARGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS MORATÓRIOS. SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO INPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para fixar os juros de mora conforme o Tema 176 do STJ: 6% ao ano até 11/01/2003 e, a partir daí, aplicação da taxa Selic, deduzido o IPCA. A embargante alega omissão quanto ao índice de correção monetária e pede, alternativamente, aplicação da Selic integral, sem dedução do IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao índice de correção monetária aplicável e à forma de cálculo dos juros, especialmente quanto à dedução do IPCA da taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não é omisso, pois a correção monetária foi definida com base na cláusula contratual, que previa o INPC.

A dedução do IPCA da taxa Selic está de acordo com o §1º do art. 406 e com o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, evitando duplicidade de atualização (bis in idem).

A pretensão da embargante é de rediscutir o mérito, finalidade incabível nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A correção monetária deve seguir o índice pactuado entre as partes (INPC), conforme cláusula contratual.

A taxa Selic aplicável como juros moratórios deve ter deduzido o valor do IPCA, conforme §1º do art. 406 e parágrafo único do art. 389 do CC.

A simples pretensão de alterar a fundamentação ou o conteúdo da decisão não caracteriza omissão e não justifica a oposição de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante para determinar que os cálculos sejam elaborados em conformidade com o Tema 176 do STJ, ou seja, juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC (Selic menos o IPCA - §1º do art. 489 do CC).

Segundo a embargante, o acórdão incorreu em omissão para sanar omissão
, a fim de constar qual o índice de correção monetária deve ser aplicado no cálculo ou alternativamente, para que seja aplicada a SELIC sem a dedução do IPCA.

Manifestação dos embargados no id
292929355.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Primeiramente, esclarece-se que, na parte dispositiva do acórdão, onde consta o §1º do art. 489 do Código Civil, deveria constar, em verdade, o parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma legal. Tal equívoco, contudo, não implica qualquer modificação no conteúdo ou no sentido da decisão proferida.

No que se refere à correção monetária, observa-se que esta foi expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, tendo sido indicado o INPC como índice a ser adotado para tal finalidade.

Dessa forma, considerando que a taxa Selic é composta tanto por juros quanto por correção monetária atrelada ao IPCA, sua aplicação como índice único de juros moratórios demandaria a exclusão da componente relativa à correção monetária, a fim de se evitar a ocorrência de
bis in idem
. Essa é a
interpretação extraída
do §1º do art. 406, combinado com o parágrafo único do art. 389, ambos do Código Civil:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou
quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1
º
A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado
ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Portanto, a decisão embargada mostra-se clara e devidamente fundamentada, observando os limites da lide e os elementos constantes dos autos. A adoção da taxa Selic deduzida do IPCA não configura omissão ou contradição, mas sim interpretação jurídica legítima, adequada às especificidades da cláusula contratual que já previa a correção monetária pelo INPC.

Assim, estabelece-se que a atualização monetária deverá seguir o índice pactuado — INPC —, enquanto os juros de mora incidirão com base na taxa Selic, deduzido o valor correspondente ao IPCA.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025